Tribunal: STF
Processo: ARE 1336247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – IPVA - VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRO ESTADO – TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO IPVA NO ESTADO DE ORIGEM – NOVA COBRANÇA COM BASE NOS MESMOS EXERCÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM - A impetrante se volta contra a cobrança realizada pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro de débitos relativos ao IPVA dos exercícios de 2011 a 2017, alegando para tal que adquiriu o veículo objeto da tributação no Estado de São Paulo, tendo quitado o referido imposto perante o DETRAN/SP. No entanto, também postula o cancelamento da multa gerada pela ausência de transferência do bem dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como a reintegração de 05 (cinco) pontos em sua CNH. Observa-se que tais pedidos são da competência do DETRAN/RJ e não da Secretaria Estadual de Fazenda, e, por consequência, não podem ser analisados por esta instância em sede de mandado de segurança cuja competência é originária. Quanto ao IPVA, a impetrante efetuou o pagamento do imposto no Estado de São Paulo, ente federativo de origem e onde o veículo se encontrava registrado. Assim, descabe nova cobrança pelo Estado do Rio de Janeiro, já que configuraria bitributação. Concessão parcial da ordem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A impetrante adquiriu o veículo no Estado de São Paulo, ente federativo de origem e onde o bem se encontrava registrado, tendo quitado o IPVA referente aos exercícios de 2011 a 2017 perante o DETRAN/SP, sendo que a transferência do bem para o Estado do Rio de Janeiro só se efetivou no final do ano de 2017, conforme o Certificado de Registro de Veículo acostado às fls. 16 (Anexo 1 – Indexador 000016).



    Desta forma, verifica-se que o veículo se encontrava devidamente regularizado, já que não se pode realizar a transferência do bem caso haja algum débito referente ao tributo, nos termos do art. 124, III e 128 do CTB, in verbis:



    (...)



    Com efeito, o Estado do Rio de Janeiro não pode efetuar nova cobrança do IPVA referente aos mesmos períodos, uma vez que já houve a quitação do imposto no Estado de origem, sob pena de configirar bitributação.



    Assim, não é possível que a devedora, ora impetrante, seja tributada mais de uma vez pelo mesmo fato gerador, evidenciando, portanto, o seu direito líquido e certo. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido da impossibilidade de nova cobrança do IPVA pelo Estado do Rio de Janeiro tendo por base o mesmo exercício de veículo adquirido em outro Estado quando há quitação do imposto no Estado de origem, conforme se verifica das seguintes ementas de acordão:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente